Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0040703-76.2015.8.07.0001) ajuizada em desfavor de VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA – ME, ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO e LUCILENE MESQUITA VASCONCELOS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CSS- BACEN, nos seguintes termos, in verbis: “(...) O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Indefiro a expedição de ofício à CCS, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD. No que tange à consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, de acordo com definição disponibilizada no sítio eletrônico da Receita Federal: “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos, verifico que fora juntad pesquisa Infojud em nome do executado. Com efeito, realizada a consulta ao aludido sistema e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. Nesse sentido: (...) Não se pode olvidar, ainda, que o exequente possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se não sendo razoável que se utilize de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. POSTO ISSO, indefiro o pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do executado. Tornem os autos ao arquivo provisório. (...)” Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, alega que, “proferiu várias diligencias a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, contudo, sem sucesso. Nessa toada, o Banco apresentou pedido de diligencias de pesquisas para localização de bens ou relacionamento com outras instituições financeiras, e, destaca-se que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário” (ID 33576054 - Pág. 7). Argumenta que, em não sendo localizados bens ou valores dos devedores, ou seja, caso não haja satisfação da parte credora, inicia-se o prazo prescricional e, assim, o prejuízo é evidente. Destaca que a pesquisa ao CCS do SISBACEN possui grande utilidade para o processo de execução, uma vez que podem ser identificadas possíveis transações realizadas pelos executados, junto a inúmeras instituições financeiras. Afirma que, da mesma forma, quanto ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, diante da dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, o que somente se torna viável com a intervenção do Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 33576056. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, apontado como existente pelo agravante com base no tempo de tramitação do feito e possibilidade de prescrição, fatos que, por si só, não representam qualquer risco à efetividade das medidas pleiteadas, em que pese o objetivo natural do credor no recebimento do seu crédito com a maior brevidade possível. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo vindicado, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.